Tribunal: TJPA
Processo: 0034888-18.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS ? PREJUDICIAL DE MÉRITO ? RECURSO DESERTO ? ACOLHIMENTO ? INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA - AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA - NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO - ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - ARTIGO 511 DO CPC/73 ? RECURSO NÃO CONHECIDO.I - No momento da interposição da Apelação, fora juntado apenas um comprovante de transação bancária, conforme se vê da fl. 141 do feito, sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo.II - O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos.III - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. IV ? Prejudicial de mérito acolhida, RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
Gabinete Desa. Eva do Amaral Coelho

PROCESSO Nº 0034888-18.2011.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM - PARÁ - 5ª VARA CÍVEL
APELANTE(S): SAMIR FADUL TEIXEIRA
ADVOGADO(AS): RODRIGO DE AZEVEDO LEITE - OAB/PA 10.163
APELADO(S): ELIEL NINA DE AZEVEDO
ADVOGADO(AS): WELLINGTON FARIAS MACHADO - OAB/PA 6945
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - RECURSO DESERTO - ACOLHIMENTO - INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA - AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA - NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO - ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - ARTIGO 511 DO CPC/73 - RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - No momento da interposição da Apelação, fora juntado apenas um comprovante de transação bancária, conforme se vê da fl. 141 do feito, sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo.
II - O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos.
III - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
IV - Prejudicial de mérito acolhida, RECURSO NÃO CONHECIDO.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso por ser considerado deserto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. RICARDO FERREIRA NUNES.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SAMIR FADUL TEIXEIRA, ora apelante, irresignado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém - PA que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS ajuizada em desfavor do requerido ELIEL NINA DE AZEVEDO, ora apelado, JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão esposada na inicial, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC, condenando ainda o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos no percentual de 15% sobre o valor da condenação, com arrimo legal no artigo 20, §4º, da Codificação Processual supra.

Alega o requerente em sua PEÇA INICIAL de fls. 03/19, que firmou Contrato por Instrumento de Compra e Venda de Imóvel Residencial com a Caixa Econômica Federal - CEF, cujo objeto é a compra do imóvel localizado na Travessa 9 de Janeiro, nº 521, entre as ruas Domingos Marreiros e Antônio Barreto, nesta Capital, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Aduz que do valor contratado, R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) foi financiado pela referida instituição bancária, a ser pago em parcelas, ocasião em que foi aberta conta específica para pagamento, junto à CEF. Continuando, alega que em 20 de janeiro de 2010 o requerente efetuou a venda do referido imóvel ao requerido, que teria assumido a responsabilidade integral pelo pagamento das parcelas do financiamento, bem como obrigou-se a realizar junto à CEF a transferência do referido compromisso financeiro. Que após a aludida compra, o requerido realizou uma reforma no imóvel, sem comunicação e anuência da Caixa Econômica Federal, passando a utilizá-lo para fins estritamente comerciais, o que, segundo o requerido, teria dificultado a transferência do financiamento, uma vez que a taxa a ser paga em casos dessa natureza é bem mais alta. Diz ainda que a falta da regularização do débito tem ocasionado ao requerente prostração, o que já teria ensejado inclusive, o lançamento de seu nome nos órgãos de proteção de crédito por força dos atrasos nos pagamentos das parcelas. Requereu em tutela antecipada, a imediata transferência do referido financiamento para o nome do requerido, ou que este depositasse na conta específica do requerente o valor das parcelas, com antecedência de 48 horas. No mérito, requereu a rescisão do contrato de compra e venda, caso fosse impossível sua transferência, com condenação do requerido em danos materiais e morais.

Juntou documentos às fls. 20/63.

O Juízo de Primeiro Grau à fl. 64, determinou a citação do requerido para no prazo da lei, contestar a referida ação.

O requerido apresentou CONTESTAÇÃO às fls. 68/78, na qual rechaçou os argumentos do requerente, aduzindo em preliminar, a extinção do feito com base nos artigos 269, inciso I, e 267, inciso VI, ambos do CPC. No mérito, aduziu a inexistência de dano material, obrigação prévia de notificação do credor para assunção de dívida, inexistência de dano moral, infundado requerimento de tutela antecipada, rescisão contratual em face do artigo 475, do Código Civil, litigância de má-fé, motivos, em síntese, pelos quais, pugnou pela total improcedência da Ação.

Juntou documentos às fls. 79/104.

O requerente às fls. 105/109, refutou as alegações da contestação do requerido e reiterou seu pedido constante da peça vestibular.

Juntou documentos às fls. 110/117.

O Juízo de Primeiro Grau à fl. 119, entendeu se tratar de matéria de direito e por isso caberia julgamento antecipado da lide.

A SENTENÇA foi proferida pelo Juízo Primevo às fls. 124/124v, julgando IMPROCEDENTE a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, proposta por SAMIR FADUL TEIXEIRA em desfavor de ELIEL NINA DE AZEVEDO, com base no artigo 269, inciso I, do CPC, condenando ainda o requerente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo este último, arbitrado em 15% sobre o valor da condenação.

O requerido interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO às fls. 125/126, no qual pugnou pelo provimento de seu pedido para dar efeito modificativo ao julgado, sanando obscuridade e/ou omissão, alterando o bojo da conclusão da sentença de fls. 124/124v, substituindo na parte dos honorários advocatícios o termo: 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação por ¿15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizada.

Irresignado com a SENTENÇA de fls. 124/124v, o requerente interpôs RECURSO DE APELAÇÃO às fls. 127/139, pugnando pelo conhecimento do recurso e provimento do mesmo com o fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, julgando procedente a ação, condenando o requerido nos pedidos constantes da vestibular de fls. 03/19.

CONTRARRAZÕES aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentadas pelo requerente SAMIR TEIXEIRA às fls. 152/153, em que requer que o presente recurso seja improvido.

O RECURSO DE APELAÇÃO proposto pelo apelante, foi recebido à fl. 158, nos efeitos DEVOLUTIVO e SUSPENSIVO, tendo o Juízo de Primeiro Grau acolhido os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo requerido, sanando o erro material constante da sentença de fls. 124/124v, para condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, §4º, do CPC.

CONTRARRAZÕES a APELAÇÃO apresentada pelo requerido, ora apelado, às fls. 160/169, em que requer em sede de preliminar, o desentranhamento de documentos juntados intempestivamente estranhos à lide e preclusos na fase recursal, bem como, seja considerado o recurso deserto. No mérito, pugnou que o presente apelo seja desprovido, para manter a sentença proferida pelo Juízo Monocrático.

O RECURSO DE APELAÇÃO foi recepcionado neste Segundo Grau em 13/05/2015, conforme se vê da fl. 172 dos autos.

Conciliação entre às partes SAMIR TEIXEIRA e ELIEL AZEVEDO frustrada, conforme se vê da ata de audiência de fl. 175.

O feito foi redistribuído e conclusos a esta relatora em 24/08/2020, como pode-se observar à fl. 184v.

É o relatório.
V O T O
DA QUESTÃO PRELIMINAR
DO RECURSO DESERTO

Cuido, inicialmente, de analisar a preliminar arguida na resposta do recurso pelo apelado ELIEL AZEVEDO por se tratar de questão prejudicial de mérito.

Sustenta o apelado, preliminarmente, que o recurso interposto pelo recorrente SAMIR TEIXEIRA não deve ser conhecido ante a ausência de preparo.

Inicialmente é imperioso ressaltar que a sentença de 1º grau foi proferida e publicada na vigência do CPC/1973.

Nesse sentido, o enunciado nº 2 do STJ, assim dispõe:
¿Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.¿

Portanto, todos os requisitos de admissibilidade recursal da apelação interposta, bem como, as normas processuais que devem ser levadas em consideração para fins de julgamento, serão aquelas contidas em leis e provimentos vigentes à época da sentença.

No caso em questão, além do CPC/1973, também era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, vigente à época, e que assim determinavam:
Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:
I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.
[...]
Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.
Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.
Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:
I - 1ª via: usuário;
II - 2ª via: processo
; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.
Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet. (grifos nossos)

O art. 6º, inc. II, do Provimento nº 005/2002 é claro ao dizer que o formulário de Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, sendo que, a 2ª via, será destinada ao processo.

Ainda que se argumente que o comprovante de transação bancária de fls. 141, contivesse informações sobre o número do processo e as partes, isso não seria suficiente para atender as exigências do artigo 6, inciso II, do provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, uma vez que a norma determina a destinação do relatório de conta para dentro dos autos.

Por outro lado, mesmo que posteriormente a parte apelante venha trazer espontaneamente o Relatório de Conta do Processo, referente ao recurso de apelação, tal apresentação resta preclusa, haja vista, que o momento processual adequado foi o da interposição da apelação. Nesse sentido, era o que determinava o CPC/1973, em seu artigo 511:
¿Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção¿.

Não é demais ressaltar também, que na vigência do CPC/1973, o juízo de admissibilidade recursal realizado no 1º grau de jurisdição, não impedia que o juízo ad quem o realizasse novamente. Isto é, ainda que o magistrado Primevo declarasse o cumprimento dos requisitos recursais extrínsecos pela parte recorrente, o Tribunal não ficava vinculado a esse julgamento.

Portanto, ainda que constasse nos autos certidão da secretaria ou despacho do magistrado de 1º grau afirmando que o recurso era tempestivo ou que foram recolhidas às custas do preparo, o Desembargador Relator do recurso de apelação fará o derradeiro juízo de admissibilidade recursal.

Acrescento também, que qualquer argumentação no sentido de que o órgão judiciário poderia verificar junto aos sistemas de consulta processual e ir em busca da informação acerca do relatório de conta do processo, incumbe a parte recorrente demonstrar os requisitos de admissibilidade do recurso o qual pretende interpor.

Assim, resta inequívoco que a parte apelante não preencheu os requisitos de admissibilidade recursal previstos nas normas processuais vigentes a época da publicação da sentença em 1ª grau de jurisdição, sendo portanto, a apelação deserta.

Válido ainda mencionar que não há obrigação desta relatora intimar o apelante para sanar o vício, pois conforme mencionado alhures, o enunciado nº 2 do STJ dispõe que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista.

Levando-se em conta que a sentença foi exarada na vigência do antigo código, as disposições do artigo 1.007, e parágrafos, do CPC/2015, não podem ser aplicadas no presente caso, pois, tal norma processual não existia no ordenamento jurídico à época da sentença, sob pena de se praticar uma retroatividade da lei processual civil para alcançar fatos consolidados.

No que tange a aplicação das normas processuais no tempo, adverte a legislação processual civil vigente:
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada;
Art. 1.046. Ao entrar em vigor este código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

Portanto, não há que se falar no presente caso em aplicação do disposto no artigo 1.007, e parágrafos, do CPC/2015, uma vez que sentença foi publicada na vigência do CPC/1973, o qual não previa a possibilidade de intimação da parte apelante para sanar o vício processual ora apontado.

Para finalizar, trago alguns julgados dos eminentes Desembargadores que compõe a 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDOMÍNIO E A EMPRESA CONTRATADA PARA ADMINISTRAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 245 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. DANO MORAL FIXADO EM VALOR EXCESSIVO. CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO. RECURSO DO CONDOMÍNIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA ASSEMP SEM RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO CONHECIDO
. (2019.02960509-94, 206.519, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22-07-2019, publicado em Não Informado(a)) (grifos meus)
AGRAVO. PREVISÃO DO ART. 557, §1º DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PREPARO. COMPROVANTE DE CUSTAS EM CÓPIA. DESCUMPRIMENTO ART. 511 do CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1. O recorrido interpôs agravo de instrumento, visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, em sede de cumprimento de sentença. 2. Em Decisão Monocrática, foi negado seguimento ao presente agravo de instrumento, por ser manifestadamente inadmissível, a teor do disposto nos arts. 504 c/c 557, caput, do CPC, uma vez que o agravante, ao interpor o recurso, não juntou aos autos o documento original do comprovante de pagamento do referido recurso, bem como não colacionou o relatório de conta do processo e o boleto não informa o número do processo. 3. Em suas razões, argui a recorrente que, embora haja juntado cópia do preparo diante da urgência de seu pleito, não deixou de recolher as custas. Contudo, não há previsão legal expressa que determine a juntada de comprovante original pela recorrente. Portanto, trata-se de mero formalismo
. 4. Consoante o previsto no art. 511 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Também, o art. 7º do Provimento 005/2002 desta Corte, assim dispõe: os valores devidos ao FRJ serão recolhidos mediante Boleto bancário, padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco, devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação: 1ª via: processo; 2ª via: banco; 3ª via: parte.
5. Assim, a conta do preparo de recursos deve ser feita e paga e apresentada no ato de protocolo da petição do recurso, devendo a primeira via do boleto bancário quitado ser juntado aos autos, na forma como estabelece o art. 7º do provimento nº 005/2002 deste Egrégio Tribunal de Justiça
. 6. Esta corte vem firmando a tese, segundo a qual, o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, não se admitindo a mera juntada de cópia. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJPA, 2015.02358190-40, 148.245, Des. Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-02, publicado em 2015-07-08) (grifos meus).
EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJ/PA - Acórdão nº. 155.889, Desª Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, julgado em 2016-02-15, publicado em 2016-02-17) (grifos meus)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CGJ-TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, eis que ausente comprovante original do pagamento de custas e relatório de conta do processo, pois à luz do Provimento nº05/2002, ambos os documentos são essenciais. O ora agravante sustenta que a mera cópia do boleto de pagamento com autenticação bancária é suficiente para provar o recolhimento das custas. Voto pelo desprovimento do presente agravo interno, na linha da monocrática agravada, eis que há provimento das Corregedorias de justiça exigindo a juntada do relatório de contas.
(TJPA, Agravo interno em AI nº 0011900-68.2008.814.03012017.04993255-53, 183.396, Desª. Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-20, publicado em 2017-11-22) (grifos meus)
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECIS¿O MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇ¿O. AUSENTE QUALQUER INOVAÇ¿O, NO PRESENTE AGRAVO INTERNO, NA SITUAÇ¿O FÁTICA-JURÍDICA ESTAMPADA NA DECIS¿O MONOCRÁTICA COMBATIDA, QUE BUSCA RECONSIDERAÇ¿O DO DECISUM FUSTIGADO. O RECURSO N¿O MERECE PROVIMENTO, POR UMA QUEST¿O DE LÓGICA JURÍDICA DA MATÉRIA DE DIREITO TRATADA, E PRINCIPALMENTE EM NOME DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONFIRMAR-SE A DECIS¿O OBJURGA
DA, QUE SE MOSTRA CORRETA N¿O MERECENDO REPAROS. MANTER A DECIS¿O RECORRIDA E MEDIDA QUE SE IMP¿E. (PRECEDENTES).
À UNANIMIDADE NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR, AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Desse modo, para que não paire dúvidas sobre a "Vexata Quaestio", tenho que não se torna ocioso transcrever o que dispõe o Provimento n° 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, que explicita de maneira clara o real motivo pelo qual é emitido o referido documento em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, nos termos dos artigos 4°, inciso I, 5° e 6° do Provimento n° 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, o qual passo a transcrever:
(...) Nesse cenário é possível evidenciar que a Empresa recorrente admite que não acostou os documentos necessários, indispensáveis e exigidos no ato da protocolização do Recurso de apelação. (...)Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida.
(TJPA, Agravo Interno em Apelação, Proc. nº 0005630-26.2012.8.14.0301, Des. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, publicado em 30/08/2017)

Ressalto que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento uníssono no sentido de que a comprovação do recolhimento do preparo recursal somente é feita mediante a apresentação obrigatória, no ato da interposição do recurso, do relatório de contas emitido pela UNAJ, do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento.

Para tanto junta-se mais um julgado 1ª Turma de Direito Privado desse E. Tribunal:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA 2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta. 3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado. 4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade. (2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, publicado em 2017-01-10). Desse modo, a interposição do recurso de apelação somente com boleto e comprovante bancário, desacompanhados do supracitado relatório de contas, não é suficiente para a comprovação do preparo recursal. Portanto, não assiste razão à parte apelante, ao alegar que houve o recolhimento do preparo recursal, na medida em que este Juízo entende que inexistiu o pagamento das custas para a interposição do recurso, ante a ausência de juntada do relatório de contas do processo, o qual era documento essencial para a comprovação do citado preparo, conforme esclarecido no despacho de fl. 45. (2019.02655602-08, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-02, publicado em 2019-07-02)

Ademais, destaco ainda que outros julgadores, de outras Turmas deste E. TJPA, também comungam desse entendimento, conforme transcrevo:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73.
3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Desª. Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24) (grifos meus)
AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais.
4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ).
5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa. 6. Recurso Conhecido E Improvido. (TJPA, 2015.04416356-77, 153.718, Desª. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, publicado em 2015-11-20) (grifos meus).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA
2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta. 3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.
4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade. (TJ/PA, Acórdão nº. 169.758, Desª Rel. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10) (grifos meus)

Assim, deve ser acolhida a preliminar de deserção.
CONCLUSÃO

Assim, na forma da fundamentação acima expendida, firmo entendimento quanto ao acolhimento da prejudicial de mérito levantada pelo requerido/apelado ELIEL NINA DE AZEVEDO, para NÃO CONHECER do RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo requerente/apelante SAMIR FADUL TEIXEIRA, ante a sua deserção nos termos do artigo 511 do CPC de 1973.

É como voto.

Belém (PA), 01 de dezembro de 2020.
EVA
DO AMARAL
COELHO
Desembargadora Relatora